Tribunal: TJMT
Processo: 0010054-70.2010.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010054-70.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), NOVA FORMULA PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA - CNPJ: 03.335.017/0001-98 (AGRAVADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (AGRAVADO), MARCIO DA SILVA SOUZA - CPF: 630.461.301-63 (AGRAVADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO EFETIVADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

2 O agravante sustenta que o pedido de citação por edital, formulado em 2018, não foi processado por culpa do Poder Judiciário, o que afastaria a prescrição, segundo precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero requerimento de citação por edital, não efetivado, é suficiente para interromper retroativamente a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo da executada, ocorrido após o decurso do prazo prescricional, pode produzir efeitos retroativos equivalentes à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), firmou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

5. Decorrido esse prazo, inicia-se o quinquênio prescricional, findo o qual se consuma a prescrição intercorrente.

6. O item 4.3 da tese repetitiva exige, para a interrupção retroativa da prescrição, a ocorrência cumulativa de dois requisitos: (i) requerimento dentro do prazo prescricional e (ii) efetiva citação ou constrição patrimonial, ainda que posterior.

7. No caso, embora o Estado tenha requerido a citação por edital em 2018, o ato não foi cumprido. O mero deferimento judicial não é suficiente para suspender ou interromper o curso do prazo prescricional.

8. O comparecimento espontâneo da executada, ocorrido apenas em 2024, não retroage para interromper a prescrição, pois não se equipara à efetiva citação no contexto do precedente vinculante.

9. A inércia ou demora do Poder Judiciário não suspende indefinidamente a prescrição intercorrente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, aplicáveis também em favor dos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A interrupção retroativa da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a efetiva citação ou constrição patrimonial, não bastando o simples requerimento ou o deferimento judicial não cumprido. 2. O comparecimento espontâneo posterior ao prazo prescricional não retroage para interromper a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, §§1º e 2º; CPC, art. 239, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 14.11.2018 (Temas 566 e 567); STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 05.02.2021 (Tema 390).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

O Estado agravante sustenta que o requerimento de citação por edital foi feito em 2018 e não foi processado por culpa do Poder Judiciário.

Argumenta que, conforme jurisprudência do STJ, os requerimentos feitos dentro do prazo prescricional devem ser processados ainda que para além desse prazo, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravo interno não comporta provimento.

1. Da tese jurídica aplicável

A prescrição intercorrente em execuções fiscais foi definitivamente pacificada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), sob o rito dos recursos repetitivos, e referendada pelo STF no RE 636.562/SC (Tema 390 de Repercussão Geral).

Conforme a tese vinculante, o prazo de um ano de suspensão (art. 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80) inicia-se automaticamente na ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. Findo esse período, segue-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

O item 4.3 da tese estabelece que a interrupção retroativa da prescrição intercorrente exige dois requisitos cumulativos: (i) requerimento dentro do prazo prescricional; e (ii) efetiva citação ou constrição patrimonial, ainda que posteriormente. A expressão é inequívoca: "
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens
", considera-se interrompida a prescrição retroativamente.

2. Aplicação ao caso concreto

No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização dos executados em 03/08/2015. Iniciou-se, portanto, o prazo de suspensão de um ano, seguido do quinquênio prescricional, que se completaria em agosto de 2021.

O Estado requereu citação por edital em 2018, dentro do prazo prescricional. O pedido foi deferido apenas em 2023, porém nunca foi cumprido. Em 2024, já ultrapassado o prazo prescricional em três anos, houve o comparecimento espontâneo da executada Núbia apresentando exceção de pré-executividade.

A distinção é fundamental: houve deferimento da citação editalícia, mas não sua efetivação. O precedente do STJ não atribui ao mero deferimento judicial o poder de suspender indefinidamente o curso prescricional. O que permite a retroação é a concretização da citação ou penhora, não o simples pedido ou o deferimento.

3. Do comparecimento espontâneo e a mora judicial

O comparecimento espontâneo em 2024 não pode ser equiparado à citação por edital deferida e não cumprida. Embora o art. 239, §1º do CPC estabeleça que o comparecimento supre a falta de citação, a tese vinculante exige expressamente que os devedores sejam
“citados (ainda que por edital)”
para interrupção retroativa. Admitir efeitos retroativos ao comparecimento para alcançar requerimento de seis anos atrás criaria hipótese não prevista no precedente.

É inegável a falha do Poder Judiciário ao não cumprir a determinação de 2023. Contudo, tal circunstância não afasta automaticamente a prescrição intercorrente. O próprio STJ reconhece que "
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário
".

4. Dos princípios constitucionais

Entre a ciência da não localização (2015) e o comparecimento espontâneo (2024) transcorreram mais de oito anos sem resultado prático da execução. A manutenção indefinida de execuções fiscais viola a segurança jurídica e a razoável duração do processo, direito que alcança todos os sujeitos processuais, inclusive os executados.

A prescrição intercorrente constitui instrumento de racionalização da atividade jurisdicional, impedindo o congestionamento do Judiciário com processos sem perspectiva de êxito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025